Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de portabilidade de dívida. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Empréstimo consignado. Portabilidade de dívida. Manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que, sem sua anuência, foi realizada a portabilidade de uma de suas dívidas, no valor total de R$ 17.249,53, do banco ITAU para o banco Olé Bonsucesso, o que resultou na inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Há verossimilhança nas alegações do autor de que não anuiu ao contrato de portabilidade. Foram registradas reclamações junto às instituições financeiras logo após a tomar conhecimento da operação (ID 38787485 – pág. 3). Em sede de repercussão geral, recentemente, o STJ fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC)”. STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Recurso Repetitivo - Tema 1061). O entendimento deve ser aplicado, inclusive, para contratos eletrônicos em que há assinatura digital. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. O documento juntado (ID 38787494) não comprova a anuência do autor à portabilidade do débito. O documento não tem assinatura digital e não é possível identificar a manifestação de vontade do consumidor. A foto e o documento de identidade do autor juntados pelo réu (ID 38787494 – pág. 9/10), sob o fundamento de que foram enviados no momento da contratação, não têm indicação de relação com o contrato de portabilidade, tampouco têm a data em que foram enviados ou a identificação de quem os enviou. Cabe ressaltar que o autor tem outro empréstimo com o Banco Olé Bonsucesso, ocasião em que as fotos poderiam ter sido encaminhadas à instituição financeira, conforme alega o autor. Existem, ainda, discrepâncias entre datas constantes no contrato de portabilidade. Conforme aponta o recorrente, consta a data de emissão do contrato em 29/08/2019, enquanto no rodapé da página existe um código datado em 05/07/2019, mesma data em que o autor teria realizado o empréstimo com o banco réu, contrato distinto e sem qualquer relação com a portabilidade. Desse modo, os elementos do processo indicam que o autor não anuiu ao contrato de portabilidade, pelo que é cabível a declaração de nulidade do negócio jurídico. Como consequência da nulidade do contrato de portabilidade no 178828606, deve ser restabelecida a dívida anterior junto ao banco ITAU, sem qualquer ônus ao autor, com devolução de valores para o banco Olé Bonsucesso, e declarada a inexistência de débitos em relação ao contrato ora reconhecido como inexistente.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID. 38787485 comprova a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Cabível, pois, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações em de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, as Turmas têm fixado indenização em média de R$ 4.000,00 (Acórdão 1366169, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, Acórdão 1366169, Relator Antônio Fernandes da Luz, Acórdão 1356878, Arnaldo Correa Silva). Considerando o valor da dívida e o tempo que permaneceu inscrita, deve ser mantido o valor estabelecido pela jurisprudência. Sentença que se reforma para: a) declarar a nulidade do contrato no 178828606; b) declarar a inexistência de débitos em relação ao contrato no 178828606; b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 ao autor, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W